Tribunal: TJBA
Processo: 8053086-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053086-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA IDOSA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Francisco de Assis da Silva contra decisão da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo da Comarca de Paulo Afonso/BA que concedeu apenas parcialmente a gratuidade da justiça.

2.
O
A
gravante, idoso, beneficiário de prestação continuada a pessoa com deficiência, demonstrou receber renda líquida mensal inferior ao salário mínimo, juntando extratos bancários, histórico previdenciário e declaração de isenção de IRPF.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira e, por conseguinte, autorizar a concessão integral da gratuidade da justiça.
III – RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC) é relativa, podendo o juiz exigir documentos comprobatórios (art. 99, §2º, CPC).

5. Demonstrada a percepção de benefício previdenciário de valor inferior ao salário mínimo, sem outras fontes de renda, resta evidenciada a hipossuficiência econômica.
6. O art. 98 do CPC assegura assistência judiciária gratuita à parte que comprovar insuficiência de recursos, abrangendo custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

7. Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1.224.828/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 04/04/2018.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para conceder integralmente a gratuidade da justiça ao agravante.
9. Tese: A concessão da gratuidade da justiça é devida quando comprovado que a renda da parte, de natureza alimentar, é insuficiente para suportar custas e despesas processuais sem prejuízo da subsistência própria e de sua família.

V – LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

10. Constituição Federal, art. 5º, LXXIV.
11. CPC, arts. 98 e 99.
12. STJ, AgInt no AREsp 1.224.828/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 04/04/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8053086-55.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
,
e como agravado
BANCO BMG S/A
,

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nas razões do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA